Tribunal: TJMT
Processo: 0001560-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOÃO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
CLEVERSON NUNES RIBEIRO
AGRAVADO(S):
ROZIVANIE DA SILVA CASARI E OUTRA(s)
TERRAVALE MECANIZAÇÃO AGRICOLA LTDA EPP
MASSA FALIDA DE USINA PANTANAL DE AÇUCAR E ALCOOL LTDA

Número do Protocolo: 1560/2020
Data de Julgamento: 17-08-2021

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO SEM COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO – INTIMAÇÃO REGULAR – DECURSO DO PRAZO SEM CUMPRIMENTO DA ORDEM OU INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – NÃO CONHECIDO DO APELO FACE À DESERÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRECLUSÃO – MATÉRIA QUE DEVERIA SER TRATADA EM RECURSO CONTRA DECISÃO ORDENATÓRIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO E NÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1177962/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 03/09/2018, DJe 06/09/2018).

AGRAVANTE(S):
CLEVERSON NUNES RIBEIRO
AGRAVADO(S):
ROZIVANIE DA SILVA CASARI E OUTRA(s)
TERRAVALE MECANIZAÇÃO AGRICOLA LTDA EPP
MASSA FALIDA DE USINA PANTANAL DE AÇUCAR E ALCOOL LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
Egrégia Câmara:
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CLEVERSON NUNES RIBEIRO contra a r. decisão monocrática que, pontuando expressamente que ele e outras apelantes, apesar de intimados, não recolheram o preparo recursal, não conheceu do Recurso de Apelação Cível por ele interposto e desproveu o apelo da corré (RAC no 117.369/2017), mantendo intocada, assim, a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos da ação de “Indenização Por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1267-63.2016.8.11.0034 – Código 11086), ajuizada por ROZIVANIE DA SILVA CASARI e SUELEN CASARI ALVES contra o agravante e contra as empresas USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA e TERRAVALE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA EPP, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a responsabilidade dos réus pela consecução do acidente que vitimou fatalmente o sr. Uilis Silva Alves, esposo da primeira e pai da segunda autora, e condená-los solidariamente ao pagamento de R$ 50 mil a cada uma das autoras a título de indenização por danos morais e ao pensionamento até o “dia em que a vítima completaria 77 anos de idade ou eventual óbito das requerentes”, bem como aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. fls. 519/523 vo).
O agravante afirma que requestou expressamente a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita no item “b” da petição de fls. 207, mas este “não restou analisado nos autos, tendo sido o agravante condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios”; aduz que, então, “fora interposto Recurso de Apelação onde novamente se requereu a isenção de pagamento de custas e honorários advocatícios”, mas seus pleitos “também não foram apreciados” (sic – cf. fls. 531).
Afirma, alegadamente com apoio jurisprudencial, que, “se o processo transcorreu sem apreciação do pedido de justiça gratuita pelo judiciário, este deve ser reconhecimento como concedido de forma tácita”, especialmente se, como no caso, “não há nos autos nada que afaste a concessão da gratuidade, nem alegações da parte contrária de que o agravante não seria hipossuficiente financeiramente” (sic – cf. fls. 531 vo/532 vo).
Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que, reconhecido o deferimento tácito do pedido de assistência judiciária gratuita e afastada a deserção, seja conhecido e ao final provido seu Recurso de Apelação Cível (cf. fls. 533 vo/534).
Nas contrarrazões, as autoras/agravadas refutam os argumentos recursais dizendo que “o direto da parte se manifestar com relação ao pedido de justiça gratuita se encontra precluso, pois a parte teve oportunidade de se manifestar e de apresentar embargos de declaração, questionando a falta de análise do pedido de justiça gratuita, todavia optou em se manter inerte”; pedem, sob esse fundamento, “seja negado provimento ao Agravo Interno” (sic – cf. fls. 587/588 vo).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, igualmente pontuando que “o agravante foi regularmente intimado da decisão que determinou o recolhimento do preparo, todavia, não se manifestou acerca do pedido da gratuidade da justiça” (cf. fls. 595/597).
Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.
É o relatório.

PARECER (ORAL)
O EXMO. SR. DR. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE - PROCURADOR DE JUSTIÇA
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Sem delongas, conquanto verazes as alegações do agravante de que houve formulação de pedido de assistência judiciária gratuita na contestação e, depois, no apelo, pedido de reforma da sentença, “isentando-o do pagamento das custas e despesas processuais” (sic – cf. fls. 207 e 430 vo), as autoras/agravadas e o i. representante do Ministério Público têm razão ao apontar a ocorrência de preclusão.
É que a r. decisão de fls. 501, proferida pelo relator do apelo, determinou intimação do apelante/agravante Cleverson Nunes Ribeiro para recolhimento em dobro do preparo recursal justamente “diante da ausência de comprovação de que a (parte) apelante é beneficiária da justiça gratuita”, os autos foram remetidos à instância de origem para cumprimento da ordem de intimação pessoal (cf. certidão de fls. 504), e o MM. Juiz proferiu novo despacho ordenando intimação do apelante “para recolhimento das custas de preparo ao recurso de apelação interposto” (cf. fls. 506).
A decisão do juiz foi publicada no DJe no 10.326, do dia 28/08/2018, e houve tentativa de intimação pessoal do agravante, tendo o sr. Oficial de Justiça comparecido no endereço indicado pelo réu/agravante nos autos (cf. fls. 508), mas a diligência restou frustrada porque ele não foi encontrado e, conforme certidão, questionados os vizinhos, “ninguém (soube) e nem conhece o requerido” (sic – cf. fls. 510).
Após regular intimação editalícia, sobreveio a seguinte certidão:
“Certifico e dou fé que decorreu o prazo para o requerido Cleverson Nunes Ribeiro efetuar o pagamento das custas e preparo ao Recurso interposto, apesar de regularmente intimado por edital” (cf. fls. 515 vo).

E mesmo após regularmente intimado, o réu/agravante não cumpriu e nem questionou a ordem, não interpôs os competentes embargos declaratórios para sanar omissão na análise do pedido de assistência judiciária gratuita ou Agravo Interno para levar a questão diretamente ao crivo do órgão julgador colegiado.
Como bem apontado pelas agravadas, o agravante “optou em se manter inerte” (sic – cf. fls. 588), daí porque realmente preclusa a discussão sobre a existência ou não do deferimento tácito do pedido de assistência judiciária gratuita.
A propósito, em situações semelhantes, já decidiu o eg. STJ:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREPARO. AUSÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROVA. PRECLUSÃO. PAGAMENTO EM DOBRO NÃO DEMONSTRADO. DESERÇÃO. ART. 1.007, § 4o, DO NCPC. SÚMULA No 187 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. O STJ consolidou o entendimento de que os recursos interpostos devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. 3. A simples afirmação da parte de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita não basta para afastar a pena de deserção imposta pela Súmula no 187 do STJ. Precedentes. 4. Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte. 5. Agravo interno não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1177962/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 03/09/2018, DJe 06/09/2018 – grifei).

“EMENTA: CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO NÃO ATENDIDA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) III - Mediante análise dos autos, verificou-se que o recurso de embargos de divergência não foi instruído com as guias de preparo e os respectivos comprovantes de pagamento em razão de a parte alegar ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. IV - Percebeu haver a referida irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual a parte foi intimada para comprovar a condição de beneficiário da gratuidade da justiça ou realizar o recolhimento em dobro do preparo. Porém, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não o regularizou, limitando-se a trazer aos autos comprovante de pagamento do preparo, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento. Dessa forma, os embargos de divergência não foram devida e oportunamente preparados, o que leva à deserção do recurso. V - Agravo interno improvido” (STJ – Corte Especial – AgInt nos EDcl nos EREsp 1454030/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 20/11/2019, DJe 26/11/2019 – grifei).

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o Vogal) e DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 17 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO - RELATOR